Tribunal: TJSP
Processo: 0004358-08.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução de pena de dias-multa aplicada ao réu - Distribuição ao Juízo da Comarca em que tramitou a ação de conhecimento - Redistribuição ao Juízo do local em que o executado se encontra preso - Impossibilidade - Em que pese a competência das varas de execução criminal para execução da pena pecuniária, nos termos da nova redação do art. 51 do Código Penal, in

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução de pena de dias-multa aplicada ao réu - Distribuição ao Juízo da Comarca em que tramitou a ação de conhecimento - Redistribuição ao Juízo do local em que o executado se encontra preso - Impossibilidade - Em que pese a competência das varas de execução criminal para execução da pena pecuniária, nos termos da nova redação do art. 51 do Código Penal, in casu, o sentenciado ainda não foi intimado pelo juízo de conhecimento para adimplir voluntariamente a multa, consoante determina o Provimento no 04/2020 desse E. Tribunal de Justiça – Precedentes – Procedente o Conflito - Competência do Juízo Suscitado.